Tribunal: CARF
Processo: 11080.722449/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722449/2014-18
ACÓRDÃO
2201-012.382 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE RICARDO PINTO DE ABREU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o recolhimento de valores a título de plano de saúde, em
benefício do contribuinte e seus dependentes, deve-se restaurar a
respectiva dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.382 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722449/2014-18
2
RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 4/9) lavrada em desfavor do
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2010, em
razão da glosa da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 6.279,25 (seis mil,
duzentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 19/02/2014, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 76, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3), na data
de 21/03/2014 (fl. 2), na qual pugnou pelo cancelamento do lançamento, e apresentou os
respectivos comprovantes das despesas (fls. 13/21).
Da Decisão em Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, em sessão realizada em 14/09/2018, por meio do acórdão no 12-101.441 (fls.
99/103), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento de primeira instância na data de
05/10/2018, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 107, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 110/111) na data de 05/11/2018 (fl. 110),
acompanhado de documentos (fls. 114/116), no qual reiterou os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – O Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 05/10/2018 (fl. 107) e apresentou recurso em 05/11/2018 (fl. 110) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas com plano de saúde Unimed.
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.382 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722449/2014-18
3
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
No que tange às despesas com o plano de saúde, de fato, ao teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados
no ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os requisitos exigidos,
ao teor dos arts. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fls. 102/103):
Para comprovação dos valores pagos a UNIMED foram anexadas documentos de
fls. 18 a 21 (cópias simples) que indicam valores diversos pagos em 2010.
Os documentos possuem valores divergentes, sem assinatura de seu emitente e
são inábeis para demonstrar o valor pago no ano para cada um.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.382 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722449/2014-18
4
Ressalte-se que a fiscalização já considerou comprovada parte do valor declarado.
Caberia ao interessado apresentar documentação expedida pelo plano de saúde
indicando o montante que pretendeu comprovar em sua declaração de ajuste.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente apresentou declaração de valores pagos
no ano de 2010, emitida pela Unimed Porto Alegre (fls. 114/116) a fim de corroborar com suas
alegações, no que tange a legalidade da dedução dos valores pagos ao plano de saúde Unimed.
Primeiramente, destaco que os documentos apresentados podem ser na espécie
conhecida com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e §4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Por meio da análise dos documentos apresentados junto ao Recurso Voluntário (fls.
114/116), restou comprovado, para o ano-calendário de 2010, o pagamento de despesas médicas
com plano de saúde Unimed para o Recorrente e seus dependentes, Jaqueline e Stephanie, nos
valores de R$ 6.484,35, R$ 7.567,88 e R$ 2.644,53, respectivamente.
Assim, preenchidos os requisitos previstos na legislação, deve ser restabelecida a
dedução com despesas médicas, plano de saúde Unimed.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e DAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 125
DF CARF MF
Original